Tribunal: STF
Processo: RE 1009865
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 99.893/2021:
    Neilton Cruvinel Filho, agravante, requer que seja “suspenso o andamento do presente feito, até o julgamento da Reclamação n. 8668, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (...)”, pelas razões que apresenta.
    Verifico incluído o feito na pauta de julgamento da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 17.12.2020 (julgamento virtual).
    Decido.
    Nada colhe a petição.
    Não cabe a suspensão do trâmite do recurso extraordinário para aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida em Reclamação em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.
    A solução que vier a ser dada no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da Reclamação 8.668, pelo Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de influenciar o julgamento do presente recurso, uma vez que sequer ultrapassada a barreira do conhecimento nesta Suprema Corte, bem como considerado o adiantado estágio de julgamento nesta instância extraordinária – agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo interno no recurso extraordinário.
    De mais a mais, ao julgamento da referida reclamação, o Superior Tribunal de Justiça determinou “a reativação da autuação do presente feito, com consequente anulação da certidão de trânsito em julgado de fl. 1.061; (2) a retificação da autuação dos autos para que conste o nome do patrono Dr. NEILTON CRUVINEL FILHO, OAB/GO nº 10.046; e (3) a publicação do presente decisum, que servirá como intimação do requerente da decisão de fls. 1.055/1.059 que indeferiu a questão de ordem, devolvendo-lhe o prazo recursal” (Doc. 121, fl. 83). Tal determinação não modifica a situação do agravante, uma vez que mantém o acórdão que rejeitou a Questão de Ordem suscitada naqueles autos.
    Ante o exposto, ausente causa justificadora da suspensão do processo, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora